Tribunal: TJDFT
Processo: 0018987-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0018987-61.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ROGER SALIBA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE TOXICOLÓGICO. REJEIÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, o Magistrado pode indeferir a produção de provas que considerar irrelevantes ou impertinentes. No presente caso, houve fundamentação pelo MM. Juiz no sentido de que a realização da perícia para demonstrar o envolvimento de um dos apelantes com drogas era desnecessária, enquanto que, em relação a outro réu, o mesmo não compareceu à perícia, não demonstrando qualquer interesse na produção da prova. 2. A participação de todos os apelantes no crime de tráfico de drogas foi demonstrada tanto por meio das interceptações telefônicas deferidas judicialmente, como em razão dos depoimentos dos agentes policiais que participaram das investigações, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição quanto a esta conduta. 3. A apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes na casa de um dos réus - quase 2.000 (dois mil) comprimidos de ecstasy -, além de duas porções de maconha com massa bruta de 421,73g (quatrocentos e vinte e uma gramas e setenta e três centigramas) da referida substância, além de uma balança de precisão e outras porções menores de maconha, impedem a conclusão de que as substâncias apreendidas seriam destinadas ao uso pessoal. 4. As provas dos autos indicaram que alguns dos apelantes laboravam com vínculo associativo no propósito de difusão de substâncias entorpecentes no Distrito Federal, contando com o apoio de traficantes baseados em outras Unidades da Federação, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06. 5. O crime de posse de munição de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, razão pela qual ainda que o agente seja apreendido com pequeno número de munições, esta conduta resta caracterizada, pois não se exige a efetiva exposição ao risco. 6. O artigo 91, II, 'b', do Código Penal e o artigo 63 da Lei no 11.343/06, prevêem a apreensão de bens auferidos com a prática de crime, devendo os objetos ser restituídos apenas na hipótese de pertencer a terceiros de boa fé, o que não restou demonstrado nos autos. 7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 8. Após o julgamento do HC 126.292/SP pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a execução provisória da sentença condenatória confirmada em segunda instância, ante o não comprometimento do núcleo essencial do Princípio da não culpabilidade, motivo pelo qual não é possível o pedido de alguns apelantes em recorrer em liberdade. 9. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento aos recursos das defesas de dois apelantes para redimensionar a pena de multa. Negado provimento aos demais. O recorrente indica ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à absolvição, asseverando que não teria praticado o crime de tráfico de drogas; b) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a causa de aumento deve ser excluída. II – O recurso especial não merece ser admitido ante a sua intempestividade. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 27/2/2019 (ID 13602095). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 1o/3/2019. Levando-se em conta que há outros réus com advogados diversos, computando-se o prazo em dobro, o recurso se encontra intempestivo, pois o termo final ocorreu em 30/3/2019 (sábado) prorrogando-se para o primeiro dia útil, 1o/4/2019 (segunda-feira) e o recurso somente foi interposto em 23/5/2019 (ID 13602110), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Impende ressaltar que os recursos versando sobre matéria penal ou processual penal não obedecem às regras do Código de Processo Civil de 2015, em relação à contagem dos prazos em dias úteis, pois o artigo 798 do CPP constitui lei especial no ponto e prevê, expressamente, que “todos os prazos (...) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. É por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (...). O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no AREsp 1422313/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1575258/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/11/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir. A uma, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. E, a duas, porque para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que os agravos de ID 13602114 e 13602116 sejam autuados. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027